Tribunal: TJMT
Processo: 1015693-58.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015693-58.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.798/0001-72 (REU), ELI COSTA - CPF: 740.329.092-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.

O ato normativo municipal impugnado, ao constituir presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador esportivo, colecionador e caçador configura, por si, “efetiva necessidade e exposição a situação de risco a vida e integridade física”, de que trata o art. 10, § 1º, I, da Lei 10.826/2003, adentrou em seara que deve ser disciplinada mediante estabelecimento de regras uniformes a toda a Federação brasileira, além de ser afeta à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, a qual, portanto, fica a cargo exclusivo da União, n
os termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1015693-58.2022.8.11.0000

AUTOR:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU:
MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 1.402/2022 do Município Nova bandeirantes-MT
que reconhece, no âmbito do município de Nova Bandeirantes/ MT, a efetiva
necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça a vida e a integridade física dos colecionadores de armas, atiradores esportivos e caçadores – CAC’s, para fins do disposto no artigo 10 da Lei nº 10. 826 de 2003.

Afirma que a Lei usurpou de forma inquestionável a competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, em flagrante violação aos artigos 21, inciso VI, e 22, incisos I e XXI, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos artigos 3.º, inciso I, e 10,
caput
, e 193 todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que o dispositivo impugnado cria presunção quanto ao risco da atividade de atirador desportivo, eximindo o requerente da autorização do dever de comprovar a sua efetiva necessidade e vinculando a análise da Polícia Federal.

Alega que o artigo 2º suprimiu, no território daquela urbe, uma das condições previstas no Estatuto do Desarmamento, facilitando a obtenção de autorização para o porte e flexibilizando norma federal de controle de circulação de armas. Ao assim proceder, o artigo 2º da Lei Municipal nº 1.402/2022, do Município de Nova Bandeirantes, sob o ângulo formal, incorre em patente inconstitucionalidade, por usurpação da competência legislativa da União para dispor sobre direto penal e material bélico (armamentos).

Adiciona que, no julgamento da ADI 3.112/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei 10.826/2003, ao entender que porte de arma de fogo é temática afeta à segurança nacional e, com base no princípio da predominância do interesse, declarou a competência privativa da União para legislar sobre a matéria.

Quanto ao perigo da demora, argumenta que está justamente na iminente aplicação da Lei inconstitucional que, contradizendo a Carta Federal, pode trazer prejuízos à segurança
pública e à vida porque com a presunção automática de
“atividade de risco”
e
“da efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo”
, haverá liberação de porte de arma sem qualquer critério.

Requereu, também, a reunião desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, para julgamento conjunto com os autos nº 1014826-65.2022.8.11.0000, nos termos do art. 55, §3º, do Código de Processo Civil, em virtude do risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória, com a consequente distribuição por dependência a Excelentíssima Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho que, por sua vez, declinou de sua competência em 15.08.2022).

Encaminhado o processo ao
Des. Sebastião de Moraes Filho, determinou-se a redistribuição em face da nova composição do órgão especial (Id 141146687, janeiro/2023).

O pedido liminar foi deferido (Id 157747677).

O Município de Nova Bandeirantes (Id 161969672), preliminarmente, pede o sobrestamento da ação em razão da matéria estar pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal, conforme pode ser aferido no exame da ADI 7072 (0114640-23.2022.1.00.0000), de Relatoria do Ministro Nunes Marques, com origem no Estado de Rondônia, bem como até o julgamento final de mérito da ADI n° 1014826-65.2022.8.11.0000, proposta contra a Lei Estadual de Mato Grosso nº 11.840/2022. No mérito, manifestou pela improcedência da presente ação.

O Ministério Público requereu o sobrestamento da presente ação até o julgamento final do mérito da ADI nº 1014826-65.2022.8.11.0000 (id. 143438194), sendo o pedido indeferido (id. 148898664).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta pela procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade (Id 164190199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

O Município de Nova Bandeirantes (Id 161969672), preliminarmente, pede o sobrestamento da ação em razão da matéria estar pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal, conforme pode ser aferido no exame da ADI 7072 (0114640-23.2022.1.00.0000), de Relatoria do Ministro Nunes Marques, com origem no Estado de Rondônia, bem como até o julgamento final de mérito da ADI n° 1014826-65.2022.8.11.0000, proposta contra a Lei Estadual de Mato Grosso nº 11.840/2022.

Como anotado em exame liminar,
fora deferida a medida liminar
na ADI nº
1014826-65.2022.8.11.0000 (Lei Estadual nº 11.840 de 25 de julho de 2022, do Estado de Mato Grosso),

para suspender a eficácia da norma hostilizada.

Não fosse suficiente, em consulta a ADI 7072 não há ordem de sobrestamento e os pareceres da AGU e da PGR caminha em sentido diametralmente oposto à tese defendida pelo município.

Posto isso, rejeita-se a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 1.402/2022
que reconhece, no âmbito do município de Nova Bandeirantes/ MT, a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça a vida e a integridade física dos colecionadores de armas, atiradores esportivos e caçadores – CAC’s, para fins do disposto no artigo 10 da Lei nº 10. 826 de 2003.

Com efeito, a Lei Municipal nº 1402/2022, de 29 de julho de 2022, do município de Nova Bandeirantes, dispõe que:

“
LEI MUNICIPAL Nº 1402/2022

SÚMULA: RECONHECE NO MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES/ MT, QUE A ATIVIDADE DE COLECIONADOR, ATIRADOR ESPORTIVO E CAÇADOR – CAC’s, COMO ATIVIDADES DE RISCO, CONFIGURANDO EFETIVA NECESSIDADE E EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO A VIDA E INTEGRIDADE FISICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 10º DA LEI FEDERAL Nº 10.826 DE 2003.

O Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso, senhor Cesar Augusto Perigo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Reconhece o dia 09 de julho, como Dia Municipal dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores - CAC'S.

Art. 2° - Fica reconhecido, no âmbito do município de Nova Bandeirantes/ MT, a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça a vida e a integridade física dos colecionadores de armas, atiradores esportivos e caçadores – CAC’s, para fins do disposto no artigo 10 da Lei nº 10.826 de 2003.

Art. 3? - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso, dado e passado em 29 de julho de 2022.

Cesar Augusto Perigo

Prefeito Municipal”

Extrai-se que a Lei Municipal em questão ao reconhecer colecionadores, atiradores e caçadores como uma atividade de risco e ameaça à integridade física, tem como finalidade autorizar o porte de arma de fogo, o que
viola a competência privativa da União para dispor sobre material bélico, encartada nos artigos 21, VI e art. 22, incisos I e XXI, da CF/88.

Com efeito, a União editou a Lei Federal nº 10.826/2003
que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências
(Estatuto do Desarmamento), que, por sua vez, em seu artigo 6º proíbe o porte de armas de fogo no território nacional, com ressalva para casos previstos em legislação própria e nas exceções expressamente estabelecidas. Vejamos:

“Art. 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

I – os integrantes das Forças Armadas;

II- os integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP);

III – os integrantes das guardas municipais dos Municípios, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;

V – os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

VI – os integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal;

VII – os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;

VIII – as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas, nos termos desta Lei;

IX – para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental.

X - integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.

XI - os tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.”

O artigo 10 do Estatuto do Desarmamento prescreve que:

Art. 10.
A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm
.

§ 1
o
A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I –
demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física
;

II – atender às exigências previstas no art. 4
o
desta Lei;

III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

§ 2o A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas”.
(g.n)

O Decreto nº 11.615, de 21 de Julho de 2023
que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para estabelecer regras e procedimentos relativos à aquisição, ao registro, à posse, ao porte, ao cadastro e à comercialização nacional de armas de fogo, munições e acessórios, disciplinar as atividades de caça excepcional, de caça de subsistência, de tiro desportivo e de colecionamento de armas de fogo, munições e acessórios, disciplinar o funcionamento das entidades de tiro desportivo e dispor sobre a estruturação do Sistema Nacional de Armas – Sinarm,
estatui em seu artigo 15 o que se segue:

“
Seção II - Da aquisição, do registro e da posse de arma de fogo

Aquisição de armas de fogo

Art. 15.
A aquisição de arma de fogo de uso permitido dependerá de
autorização prévia da Polícia Federal
e o interessado deverá:

I - ter, no mínimo, vinte e cinco anos de idade;

II - apresentar documentação de identificação pessoal;

III - comprovar a efetiva necessidade da posse ou do porte de arma de fogo;

IV - comprovar idoneidade e inexistência de inquérito policial ou processo criminal, por meio de certidões de antecedentes criminais das Justiças Federal, Estadual ou Distrital, Militar e Eleitoral;

V - apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;

VI - comprovar capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo, na forma prevista no § 5º;

VII - comprovar aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo fornecido por psicólogo do quadro da Polícia Federal ou por esta credenciado; e

VIII - apresentar declaração de que a sua residência possui cofre ou lugar seguro, com tranca, para armazenamento das armas de fogo desmuniciadas de que seja proprietário, e de que adotará as medidas necessárias para impedir que menor de dezoito anos de idade ou pessoa civilmente incapaz se apodere de arma de fogo sob sua posse ou de sua propriedade, observado o disposto no art. 13 da Lei nº 10.826, de 2003.

§ 1º O disposto no caput e no § 3º aplica-se aos caçadores excepcionais, atiradores desportivos e colecionadores.

§ 2º O interessado poderá adquirir até duas armas de fogo para defesa pessoal, desde que comprove a efetiva necessidade de que trata o inciso III do caput para cada aquisição, e até cinquenta munições por arma, por ano.

§ 3º A comprovação da efetiva necessidade de que trata o inciso III do caput não é presumida e deverá demonstrar os fatos e as circunstâncias concretas justificadoras do pedido, como as atividades exercidas e os critérios pessoais, especialmente os que demonstrem indícios de riscos potenciais à vida, à incolumidade ou à integridade física, própria ou de terceiros.

§ 4º Para comprovação da idoneidade de que trata o inciso IV do caput, serão apresentadas certidões negativas específicas, referentes aos locais de domicílio dos últimos cinco anos do interessado, em que constem os seguintes registros:

I - ações penais com sentença condenatória transitada em julgado;

II - execuções penais; e

III - procedimentos investigatórios e processos criminais em trâmite.

§ 5º O comprovante de capacitação técnica a que se refere o inciso VI do caput será expedido por instrutor de armamento credenciado na Polícia Federal e atestará:

I - conhecimento da conceituação e das normas de segurança pertinentes à arma de fogo;

II - conhecimento básico dos componentes e das partes da arma de fogo; e

III - habilidade de uso da arma de fogo demonstrada, pelo interessado, em avaliação realizada por instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal.

§ 6º Após a apresentação dos documentos a que se referem os incisos III a VIII do caput, na hipótese de manifestação favorável, será expedida, pela Polícia Federal, em nome do interessado, a autorização para a aquisição da arma de fogo indicada.

§ 7º O indeferimento do pedido será comunicado ao interessado em documento próprio, com fundamento, exemplificativamente:

I - na inobservância aos requisitos previstos no caput;

II - na instrução do pedido, pelo interessado, com declarações ou documentos falsos;

III - na manutenção de vínculo, pelo interessado, com grupos criminosos; ou

IV - na atuação como pessoa interposta de quem não preencha os requisitos previstos no caput.

§ 8º A autorização para aquisição de arma de fogo é intransferível.

§ 9º Fica dispensado da comprovação dos requisitos a que se referem os incisos VI e VII do caput o interessado em adquirir arma de fogo que:

I - comprove possuir autorização válida de porte de arma de fogo de mesmo calibre da arma a ser adquirida; e

II - tenha se submetido à avaliação psicológica em período não superior a um ano, contado da data do pedido de aquisição.

§ 10.
Após a aquisição, o interessado requererá à
Polícia Federal a expedição do CRAF
, sem o qual a arma de fogo não poderá ser entregue ao adquirente”.
(g.n)

Assim, nos termos da Lei Federal nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) a
autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal

e, por conseguinte, há um vício formal na iniciativa do Município em legislar sobre o tema.

Em recente julgado a Suprema
corte
conheceu parcialmente da
ADI 6139

para, na parte conhecida,
julgá-la procedente e
: i) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 4º, § 2º, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para se fixar a tese de que a limitação dos quantitativos de munições adquiríveis se vincula àquilo que, de forma diligente e proporcional, garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos; ii)
dar interpretação conforme à Constituição ao art. 10, §1º, I, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para fixar a tese hermenêutica de que a atividade regulamentar do Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade outras que aquelas já disciplinadas em lei
; iii) e dar interpretação conforme à Constituição ao art. 27 da Lei nº 10.826/2003, a fim de fixar a tese hermenêutica de que aquisição de armas de fogo de uso restrito só pode ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal do requerente, nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Nunes Marques e André Mendonça, que reconhecem a perda de objeto em maior extensão. Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023
.
(Ata de julgamento publicada em
11.07.2023
, G.N.)

Desse modo, a
Suprema Corte reconheceu o grau de inconstitucionalidade de norma municipal ou estadual que almeja
reconhecer a
efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça a vida e a integridade física dos colecionadores de armas, atiradores esportivos e caçadores – CAC’s.

Em caso análogo, o STF infirma o entendimento de que
“regulamentações atinentes ao registro e ao porte de arma também são de competência privativa da União, por ter direta relação com a competência de autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico – e não apenas por tratar de matéria penal, cuja competência também é privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal)”
(STF; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.729/RN; 19.6.2013).

Assim, sob esse enfoque, foram as decisões
de mérito proferidas nesta Egrégia Corte de Justiça na
ADI nº 1015295-14.2022.8.11.000; 1015700-50.2022.8.11.0000; 1015290-89.2022.8.11.0000

e as decisões liminares deferidas nas

ADI’s nº 1015293-44.2022, 1015305-58, 1015296-96.2022, 1015293-44.2022, 1015296-96.2022 e 1015293-44.2022, dentre outras
.

Por oportuno, transcreve-se trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia proferido na ADI 5.010, quando da análise da Constitucionalidade de Norma deste Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“Ao contrário do que insistentemente defendido pelo Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e pelo Governador de Mato Grosso, a expressão “salvo para os casos previstos em legislação própria” (contida no caput do art. 6º da Lei n. 10.286/2003) não autoriza a criação de normas pelos Estados-membros que versem sobre o porte de armas.
O exercício pela União de sua competência (art. 21, inc. VI, e 22, inc. XXI, da Constituição da República), ao aprovar a Lei n. 10.286/2003, demonstra que a proibição de porte de arma em todo o território nacional, instituída em seu art. 6º, poderá ser flexibilizada apenas nas hipóteses excepcionais elencadas pelo legislador federal
. É dizer, o porte de arma está vedado, salvo nos casos previstos nos incisos do art. 6º e naqueles assegurados em legislação própria aprovada por quem de direito”. (ADI 5.010, Relª. Minª Cármen Lúcia, DJe. 17.05.2019) (destaquei)

No mesmo sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Porte de armas para Procuradores do Estado. Competência privativa da União para legislar sobre material bélico. 1. Ação direta contra o art. 40, V, da Lei Complementar nº 20/1999, do Estado do Tocantins, que prevê o porte de arma como prerrogativa dos membros da Procuradoria-Geral do Estado.
2. Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes.
3. Inconstitucionalidade do art. 40, V, da Lei Complementar nº 20/1999, do Estado do Tocantins, por usurpação de competência legislativa privativa da União (art. 22, XXI, da CF). 4
. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado
” (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2022 PUBLIC 16-08-2022)
(g.n)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 5º DA LEI 4.244/08 DO DISTRITO FEDERAL. PORTE DE ARMA PARA OS SERVIDORES ATIVOS DA CARREIRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAL BÉLICO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO.

1. O artigo 5º, da Lei Distrital 4.244/2008, que autorizou o porte de arma de fogo funcional para os servidores ativos da Carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis, afronta o artigo 21, VI, CRFB.

2. É da competência privativa da União legislar sobre material bélico (art. 21, VI, CRFB). Inconstitucionalidade formal de legislação estadual ou distrital que trata da matéria. Precedentes
.

3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente”.
(ADI 4.991/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19.2.2020) (G.N)

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 6.968/1996, ALTERADA PELA LEI 7.111/1997, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA PARA AUDITORES FISCAIS DO TESOURO ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Cabe à União, nos termos do art. 21, VI; e 22, I, da Constituição, a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais, em prol da uniformidade da regulamentação do tema no país, questão afeta a políticas de segurança pública de âmbito nacional (Precedentes: ADI 2.729, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 11/2/2014; ADI 2.035-MC/RJ, Rel. Min. Octavio Galloti, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000; ADI 3.112, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ de 26/10/2007; AI 189.433-AGR/RJ, Segunda Turma, DJ de 21/11/1997; HC 113.592, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJ de 3/2/2014).

2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”.
(ADI 4.962/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25.4.2018) (G.N)

Assim, o Município de Nova Bandeirantes, ao reconhecer
A ATIVIDADE DE COLECIONADOR, ATIRADOR ESPORTIVO E CAÇADOR – CAC’s, COMO ATIVIDADES DE RISCO, CONFIGURANDO EFETIVA NECESSIDADE E EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO A VIDA E INTEGRIDADE FISICA,
violou matéria de competência da União, porquanto criou uma hipótese de dispensa de demonstração de efetiva necessidade para fins de concessão de autorização do porte de arma de arma de fogo a integrantes de entidades desportivas, flexibilizando, assim, a exigência estabelecida pelo legislador federal no artigo 10, § 1º, inciso I da Lei federal nº 10.826/2003.

Ao dispor dessa maneira, o diploma impugnado também acabou afastando da Polícia Federal a competência para proceder, nos termos do regulamento (Artigo 10, § 1º), à análise da demonstração de “efetiva necessidade”, violando, adicionalmente, o disposto no artigo 22, inciso XXI da Lei Maior
.

Há reiterada

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares desse direito é de competência da União, nos termos do inc. XXI do art. 22 da Constituição da República, para garantir a uniformidade da regulamentação do tema no território nacional. Precedentes.

Fernanda Dias Menezes de Almeida, em comentários ao art. 21, VI, da CF, reforça o argumento:

“Entendeu o constituinte, com acerto, que deve ser competência da União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico no território nacional.

O qualificado “bélico” sugere tratar-se, primordialmente, de material destinado a armamento de guerra, o que não se questiona. Mas há de entender cabível, na espécie, uma interpretação ampliativa que compreenda na expressão “material bélico” todo armamento produzido e comercializado para quaisquer outros fins.

De qualquer outro modo, deferir à União a competência em causa foi melhor opção. Como senhora da declaração de guerra, não faz dúvida que lhe caberia mesmo controlar a produção e o comércio de armas a serem utilizadas pelas Forças Armadas. E o mesmo se pode dizer da presença de uma administração única em relação às demais armas, de qualquer espécie, considerando-se a importante problemática social e econômica do seu uso, a demandar uma disciplina padronizada em todo território nacional, com vistas à segurança interna e à tranquilidade pública.”
(ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Comentários ao artigo 21, VI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva; Almedina, 2013. p. 728.).

Desse modo, por versar sobre material bélico, matéria que é reservada à competência legislativa da União e cuja disciplina interessa uniformemente a toda a Federação brasileira, e, também, por restringir a competência da Polícia Federal prevista no artigo 10, § 1º, da Lei federal nº 10.826/2003, a lei municipal impugnada vulnera as regras contidas nos artigos 21, inciso VI, e 22, incisos XXI, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 1.402/2022 do Município de Nova Bandeirantes-MT, por usurpação de competência legislativa privativa da União.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023